Tribunal: TJPA
Processo: 0862093-08.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862093-08.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

O vínculo estabelecido entre o ente público e a recorrida é de natureza pública, mas não tributária e sim administrativa, já que se trata de multa, vale dizer, sanção por ato ilícito a afastá-la do conceito de tributo que traz o artigo 3º do Código Tributário Nacional.

2.

Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, o que somente ocorre em havendo decisão definitiva do processo administrativo de imposição da penalidade, quando, então, se considera constituído definitivamente o crédito não tributário. Precedente do e. STJ.

3.

No caso em comento,
o crédito não tributário fora constituído em
06/12/2012, quando julgado improcedente o Processo administrativo n° 1475/2010, mantendo a multa proveniente do Ainf 128/2010, de modo que no momento em que ajuizada a execução fiscal em 01/03/2018, já havia decorrido mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito, restando prescrita a pretensão.

4.

Sentença mantida. Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0862093-08.2019.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

2

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 0862093-08.2019.8.14.0301,
opostos por
REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
,
julgou procedente demanda, reconhecendo a prescrição originária e declarando extinto o crédito de origem não tributária, relativo a multa administrativa por infração à legislação do meio ambiente, decorrente do AINF 128/2010 – SEMMA.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que o Trânsito em Julgado do processo administrativo operou apenas em 2017, de modo que não há que se falar em prescrição originária na espécie.

Requereu, portanto, o conhecimento e provimento de seu apelo.

Apresentadas Contrarrazões, a parte apelada refutou as alegações tecidas, sustentando que em se tratando de dívidas de origem não tributária o prazo prescricional é computado a partir da decisão final do processo administrativo, quando não há mais qualquer possibilidade rediscutir a matéria administrativamente.

Argumentou ainda que conforme o Tema Repetitivo 328 do STJ

se o processo administrativo não for concluído em até três anos, sucumbe à prescrição intercorrente.

Pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

Vieram os autos conclusos.

Instado a se manifestar, o representante ministerial deixou de emitir parecer no presente feito ante a ausência de interesse público primário que requeira sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

De início, cumpre esclarecer que o vínculo estabelecido entre o ente público e os autores é de natureza pública,
mas não tributária
e sim administrativa, já que se trata de multa, vale dizer, sanção por ato ilícito a afastá-la do conceito de tributo que traz o artigo 3º do Código Tributário Nacional.

Conquanto estabeleça a Lei de Execução Fiscal, nos termos de seu art. 2º, que constitui dívida ativa da Fazenda Pública tanto aquela de natureza tributária, como a não-tributária, as disposições relativas à prescrição contidas no CTN não se aplicam aos créditos de natureza não tributária.

Em hipótese alguma a sua exigência (do crédito não tributário) pode ser confundida com a exigibilidade de crédito tributário.

Isto porque, os créditos de caráter administrativo não se subordinam ao comando do disposto no art. 146, III, b, da Constituição da Republica, que reserva à lei complementar regramento da prescrição e decadência tributárias, remetendo o ao Código Tributário Nacional (art. 174), norma material-complementar em matéria tributária.

Assim, dada a natureza não-tributária do crédito, remanesce o caráter administrativo da relação a ensejar o crédito. Não é aplicável, portanto, o prazo previsto no Código Tributário Nacional.

Dito isso, ressalto que o prazo prescricional guarda relação com o lapso temporal no qual a Fazenda Pública pode ajuizar a ação de execução fiscal referente ao crédito já constituído.

Conforme a jurisprudência reiterada no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, aplicável, com base nos princípios da simetria e da igualdade, à execução de multas administrativas em decorrência do exercício do poder de polícia por estados e municípios, incide do término do processo administrativo, nos termos da Súmula 467 do STJ, em prestigio ao entendimento assentado no REsp 1105442 / RJ, julgado sob rito dos recursos repetitivos (Tema 135): "É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa,
contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento
"

O acórdão proferido no recurso paradigma restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É de cinco anos o prazo rescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32). 2. Recurso especial provido.( REsp 1105442 / RJ RECURSO ESPECIAL 2008/0252043-8 – Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento: 09/12/2009 – Data da Publicação/Fonte - DJe 22/02/2011)

É de se destacar que a orientação firmada pela referida Corte Superior no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, na hipótese de execução fiscal para cobrança de multa administrativa oriunda da Administração Pública Estadual ou Municipal, a despeito da impossibilidade de aplicação subsidiária da Lei 9.873/99, por se tratar de lei específica sobre prescrição com eficácia limitada à Administração Pública Federal, repousa no Princípio da Simetria e da Isonomia que deve reger os prazos prescricionais relativos às relações entre as mesmas partes, em observância ao entendimento doutrinário pátrio e aos julgados de ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção do STJ. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.
2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ
. 3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal. 4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" ( REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido.” ( REsp 1662786 / PR RECURSO ESPECIAL 2017/0064747-1 - Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA – Julgamento: 16/05/2017 – Publicação/Fonte: DJe 16/06/2017)

Desta feita, considera-se que a
prescrição da ação de cobrança, em se tratando de multa administrativa, somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, o que somente ocorre em havendo decisão definitiva do processo administrativo de imposição da penalidade, quando, então, se considera constituído definitivamente o crédito não tributário.

No caso em comento,
o crédito não tributário fora constituído em
06/12/2012, quando julgado improcedente o Processo administrativo n° 1475/2010, mantendo a multa proveniente do Ainf 128/2010.

Em assim sendo, apreciado o recurso administrativo em 06/12/2012, com publicação do julgamento no Diário Oficial de 20/12/2012, no momento em que ajuizada a execução fiscal em 01/03/2018, já havia decorrido mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito, restando prescrita a pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão
a quo

nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024